Tribunal: STF
Processo: Rcl 59551
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Adriano Batista da Silveira formulou pedido de extensão da decisão que concedeu a ordem de habeas corpus de ofício, em favor de Otávio gomes de Moraes, para determinar que o Juízo da 21ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo realize nova dosimetria da pena nos autos da Ação Penal n. 1508920-30.2023.8.26.0050, no tocante ao delito previsto nos arts. 288, caput; 155, § 4º, II e IV; e 155, § 4º, II e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal.



    Observo que a Secretaria Judiciária certificou que o trânsito em julgado deste processo ocorreu em 8/8/2023.



    Entendo que, em razão de já estar esgotada a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, é descabida a apreciação do pedido de extensão. Cito, no mesmo sentido, o HC 153.532 Extn, ministro Luiz Fux, que possui a seguinte ementa:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO. PRETENSÃO FORMULADA APÓS CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DEFINITIVA DOS AUTOS. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO.



    2. Em face do exposto, não conheço do pedido de extensão.



    3. À Secretaria Judiciária, para promover o imediato arquivamento dos autos. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente